Tribunal: TCU
Processo: 021.344/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12374/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e nos arts. 103, § 1o e 105, da Resolução-TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 11), em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente e em arquivar o processo após, dar ciência desta deliberação ao representante, o Deputado Federal Cássio Andrade, e ao Município de Conceição do Araguaia/PA. 1. Processo TC- Processo 021.344/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.